Tribunal: CARF
Processo: 16707.003974/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003974/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.765 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
HELIANA MARIA COHEN COSTA QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rcha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 40/46), lavrada em
23/10/2006, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de: omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 17.706,36.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003974/2007-11
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003974/2007-11

A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
3. A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento, a qual
foi indeferida, conforme fls. 11 e 07, tendo apresentado a impugnação de fls. 01 a 03,
na qual argumenta que:
3.1. a Prefeitura Municipal de Assu-RN pagou à impugnante apenas o valor de
R$ 22.000,00, conforme o comprovante de rendimentos em anexo, devidamente
autenticado, não se sabendo por qual motivo aquela Prefeitura enviou
equivocadamente para a Receita Federal o valor de R$ 34.000,00, cabendo A
Prefeitura justificar e não à impugnante;
3.2. a impugnante tentou, por várias vezes, conseguir uma copia da declaração
da Prefeitura, que se negou alegando sigilo, só podendo apresentar à Receita Federal,
motivo pelo qual a impugnante não apresenta nesta oportunidade;
3.3. com relação ao Tribunal Regional do Trabalho, a impugnante declarou
rendimentos no valor de R$ 38.188,70, apesar do valor recebido ser de R$ 43.895,06,
no entanto, a diferença de R$ 5.706,35 se refere aos honorários advocatícios dos
advogados Pedrollo e Cassol Advogados Associados S/C da empresa CNPJ
03.641.626/0001-75, no valor de R$ 2.853,18, e do advogado João Helder Dantas
Cavalcanti, CPF 308.134.254-68, no valor de R$ 1.755,80, mais o valor de R$
1.097,38, pago ao Sindprev, CNPJ 24.365.603/0001-55, que somados totalizam a
diferença encontrada pela Receita Federal;
3.4. requer a improcedência da notificação fiscal e que a Prefeitura Municipal
de Assu-RN justifique o equivoco cometido com a impugnante, "prejudicando-a
acentuadamente".
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-29.872 (e-fls. 94/100), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Omissão de rendimentos
5. Com relação à omissão de rendimentos de R$ 5.076,36, a contribuinte
defende que o valor é composto por honorários advocatícios e "mais o valor pago ao
SINDEPREF, e anexou os recibos de fls. 12 a 14.
6. 0 recibo de fl. 14 é aquele de emissão do Sindicato Federal da Previdência,
Saúde e Trabalho do RN — Sindprevs -, no valor de R$ 1.097,38, que informa que é o
valor recebido "referente a desconto extraordinário de 2,5% do valor bruto do
precatório n° 25-1808-98-1 (RT 1012/89— PCCS), consoante deliberado em
Assembleia".
7. Esse recibo não especifica qual teria sido exatamente a deliberação em
Assembleia e qual a natureza do percentual de 2,5% sobre o valor bruto do precatório,
observando-se que contribuições sindicais sobre valores de rendimentos auferidos, em
sendo o caso, não têm a mesma natureza de custas judiciais periciais ou de honorários
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003974/2007-11

advocatícios, tais como aquelas previstas nos incisos II e III do §1°, do art. 718, do
Decreto 3.000/1999, in verbis:
...
8. Portanto, no caso do recibo de fl. 14, do Sindsprevs, não restou comprovado
se tratar de custas judiciais passíveis de exclusão dos rendimentos.
9. Com relação ao recibo de fl. 13, que possui a mesma formatação daquele de
fl. 12, adiante examinado, inclusive com data de junho de 2004, sem indicação do dia,
está assinado pelo Sr. Joao Helder Dantas Cavalcanti, CPF 308.134.254-68, e descreve
que a quantia de R$ 1.755,80, recebida da sra. Heliana Maria Cohen C. Queiroz, é
"referente ao pagamento de honorários advocatícios relativo ao precatório número
1808/98 (RT 03-1012-89) entre as partes SINDPREVS/RN e União Federal —
Ministério da Saúde (ex- INAMPS)".
10. Além da pretendida vinculação do precatório, referido neste recibo, com os
rendimentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região, informados no
comprovante de rendimentos de fl. 15, não estar inequivocamente comprovada, não há
identificação, no recibo, do número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB — do seu emitente, o Sr. João Helder Dantas Cavalcanti, mas tão-só o seu CPF,
sendo de fundamental importância que o recibo comprove, pelo menos, que o seu
emissor se trata do advogado (inscrito na OAB) que teria recebido a quantia como
honorários advocatícios vinculados aos rendimentos em questão, o que, no caso, como
já mencionado, não restou inequivocamente comprovado.
11. 0 recibo de fl. 12, com mesma formatação daquele de fl. 13, inclusive com
data de junho de 2004, também sem indicação do dia, é de emissão da pessoa jurídica
Pedrollo e Cassol Advogados Associados S/C, CNPJ 03.641.626/0001-75, indicando o
recebimento do valor de R$ 2.853,18, "referente ao pagamento de honorários
advocatícios relativo ao precatório número 1808/98 (RT 03-1012-89) entre as partes
Sindprevs/RN e Unido Federal —Ministério da Saúde (ex-INAMPS)".
12. Da assinatura constante do recibo é possível identificar algum nome como
de "Alexandre", mas de sobrenome não identificado ao certo. De toda sorte, não se
sabe se quem assinou é sócio, representante, advogado, ou não, também não constando
o número de registro na OAB de quem assina.
13. De qualquer forma, tratando-se de pessoa jurídica, o recibo poderia ser
emitido por algum funcionário ou preposto da empresa, não tendo que ser emitido
exatamente pelos advogados que tivessem trabalhado sobre o caso. No entanto, a
contribuinte não apresentou a nota fiscal da prestação dos serviços, levando-se em
conta se tratar de despesa perante pessoa jurídica, além de também não existir
inequívoca comprovação da vinculação precatório referido no recibo com os
rendimentos do comprovante de rendimentos de fl. 15.
14. Por todos esses motivos, será mantida a omissão do valor de R$ 5.076,36,
relativamente aos rendimentos auferidos do Tribunal Regional do Trabalho da 21 '
Região.
15. Com relação aos rendimentos da Prefeitura de Assú-RN, a contribuinte
anexou um comprovante de rendimentos, fl. 10, que informa rendimentos de R$
22.000,00, argumentando que cabe h. Prefeitura explicar a divergência.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003974/2007-11

16. Em consulta ao sistema Sief, pode-se verificar que a Prefeitura de Assú —
RN, desde a primeira Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF —
informou rendimentos da contribuinte no valor de R$ 34.000,00, conforme se verifica
na DIRF original entregue por aquela Prefeitura em 18 de março de 2005, fl. 33,
portanto, ainda antes da emissão do comprovante de rendimentos de fl. 10, que tem
data de 10 de abril de 2005, no entanto, nas DIRF retificadoras apresentadas até a
última aceita, com data de entrega de 08 de novembro de 2007, fl. 34, a Prefeitura de
Assú — RN não alterou os rendimentos da contribuinte, informando-os sempre no
mesmo valor de R$ 34.000,00.
17. Assim, verifica-se que a DIRF de fl. 34, com data de entrega de 08/11/2007,
portanto, posterior ao comprovante de rendimentos de fl. 10, que é de 1°/04/2005,
informa rendimentos de R$ 34.000,00, observando-se que desde a primeira DIRF, fl.
33, apresentada em 18/03/2005, já era informado esse mesmo valor, de modo que não
tendo a contribuinte trazido aos autos documentação posterior que contradite a DIRF
de fl. 34, não há como se afastar o valor reiteradamente informado por aquela
Prefeitura em todas as suas DIRF, sendo incumbência do contribuinte apresentar
contraprova, quando o Fisco já provou a omissão dos rendimentos, o que se demonstra
através da última DIRF apresentada pela Prefeitura de Assú —RN (fl. 34).
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
94/100), reiterando as argumentações expendidas anteriormente e trazendo novas provas ao
processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rcha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são as omissões de rendimentos recebidos do
Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região, CNPJ no 02.544.593/0001-82, no valor de R$
5.706,36 e da Prefeitura de Assú – RN CNPJ no 08.294.662/0001-23, no valor de R$
12.000,00.
Do Mérito
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003974/2007-11

Da Omissão de Rendimentos
Assevera que o valor de R$ 5.076, 36 trata de honorários advocatícios que
envolvem a pessoa jurídica Pedrollo e Cassol Advogados Associados S/C, CNPJ n°
03.641.626/0001-75, que emitiu recibo no valor de R$ 2.853,18, vinculado ao precatório e
assinado pelo advogado, sócio daquela empresa e apresenta a respectiva nota fiscal daquela
prestação de serviços, discriminando o valor integral dos honorários recebidos.
Reapresenta o recibo de R$ 1.755,80 refeito pelo advogado João Helder Dantas
Cavalcanti com os mesmos dados e o número do seu registro na Ordem dos Advogados do
Brasil, OAB/RN 1.361.
Quanto ao recibo fornecido pelo SINDPREVS no valor de R$ 1.097,38 explica
que, após deliberação em Assembleia, restou acordado entre os advogados e o SINDPREVS que
a quantia referente a 2,5% sobre o valor bruto do precatório seria destinado ao Sindicato,
conforme demonstra o contrato em anexo.
No tocante aos rendimentos auferidos pela Prefeitura Municipal do Assú/RN,
reafirma que recebeu apenas a quantia de R$ 22.000,00, conforme declarado, havendo um
equivoco da Prefeitura que já efetuou a retificação dos valores em seu sistema e forneceu, como
prova de sua retificação, relatório de verificação e emitiu novo comprovante de rendimentos.
Da análise dos autos, vemos que o interessado colacionou juntamente com a sua
peça impugnatória os seguintes documentos: comprovante de rendimentos; e recibos (e-fls.
22/32).
Já em sede recursal, adiciona: nota fiscal; recibo; contratos; relatório; e
comprovante de rendimentos (e-fls. 117/134). Ressalto que os documentos ora apresentados,
tiveram como objetivo suprir as lacunas apontadas pelo julgamento de piso.
Da análise de todo o conjunto probatório apresentado pelo contribuinte, entendo
que assiste razão à recorrente.
De fato, reputo que os documentos apresentados pelo interessado são suficientes
para cumprir as exigências apontadas pelo julgamento anterior e comprovar de forma inequívoca
que os valores apontados nesta notificação de lançamento são insubsistentes.
Assim, voto pela exoneração deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rcha Paura

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003974/2007-11

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital